Tribunal: TJDFT
Processo: 0002887-98.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESOBEDIÊNCIA. dosimetria DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

É idônea a exasperação da pena-base pelas consequências do crime quando o prejuízo patrimonial suportado pela vítima extrapola a normalidade do tipo, como no caso.

Penas bem dosadas atendidos os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Apelo desprovido.